Tribunal: STF
Processo: HC 232407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FEMINICÍDIO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA. ANÁLISE DAS NULIDADES SUSCITADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juscelino Cruz de Araújo e outro, advogados, em 11.9.2023, em benefício de Edilson de Souza Vicente, contra decisão proferida em 6.9.2023 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 852.183/RJ.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Assentou não verificada “manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência” (fls. 285-286, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos que, após representação da autoridade policial, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ decretou a prisão temporária do paciente, em 7.9.2019, no Processo n. 0222813.68.2019.19.0001, acusado da prática dos delitos de feminicídio, com ocultação de cadáver, e furto, cometidos em 30.8.2019 (art. 155 e incs. II, III e VI do § 2º do art. 121 e art. 211 do Código Penal). 



    Em 27.9.2019, a denúncia foi recebida e convertida a prisão temporária do paciente, levada a efeito em 7.9.2019, em preventiva. Constou na denúncia: 



    “No dia 30 de agosto de 2019, durante a madrugada, no interior do Hotel Concorde, situado na Rodovia Washington Luiz, Parque Duque, Duque de Caxias, de forma livre e consciente, com ânimo de matar, o denunciado EDILSON DE SOUZA VICENTE desferiu diversos socos, chutes e golpes de artes marciais contra a vítima ALESSANDRA DE FREITAS HORTH, causando extensa área de laceração em seu fígado o que foi a causa única e eficiente de sua morte, conforme laudo pericial de fl. 91/92. 



    Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo de ocultar o cadáver da vítima, transportou o corpo de ALESSANDRA DE FREITAS HORTH até um local ermo onde jogou-o. 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu o aparelho de telefone celular MOTOROLA, modelo MOTO E de propriedade da vítima ALESSANDRA DE FREITAS HORTH. Consta dos autos que a vítima mantinha encontros sexuais com EDILSON recebendo, para tanto, determinada quantia em dinheiro. 



    No dia dos fatos, a vítima deixou seu filho de oito meses na casa de uma amiga e foi ao encontro de EDILSON. Após a realização do programa, houve uma discussão quanto ao valor do serviço, momento em que EDILSON agrediu violentamente a vítima aplicando um golpe conhecido como ‘mata leão’, além de desferir inúmeros socos e chutes, ocasionando o rompimento do fígado da vítima, o que culminou em sua morte ainda no local. 



    Ato contínuo, o denunciado arrastou o corpo da vítima pela garagem, enrolando-o em sacos plásticos, e jogando-o próximo a um cemitério. 



    O crime foi praticado por motivo fútil, consubstanciado em divergência no valor do programa. 



    O crime foi praticado com emprego de meio cruel, tendo em vista que a vítima foi violentamente espancada até a morte, o que causou intenso sofrimento2 . 



    O crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino consubstanciado no menosprezo ou discriminação à condição de mulher” (fls. 123-124, e-doc. 2).



    Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a audiência de instrução e julgamento, marcada para 10.3.2021, não se efetivou por problemas de saúde do paciente, tendo se efetivado em 30.6.2021. Em 3.9.2021, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinada abertura de vista à defesa para alegações finais, apresentadas em 14.3.2022, sendo os autos conclusos para sentença em 26.4.2022 (fls. 11-16, e-doc. 2). 



    Em 28.4.2022, foi proferida a sentença de pronúncia do paciente. Contra essa decisão a defesa do paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0222813-68.2019.8.19.0001.



    3. Em 6.7.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS II, III E VI, 155 E 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADES DECORRENTES DE ILICITUDES NA COLHEITA DA PROVA, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA, REQUERENDO O DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA.



    1. Arguição de nulidades que não se acolhe. Recorrente que foi conduzido à delegacia juntamente com sua namorada onde prestaram imediatamente declarações, não restando provado que tivesse sido mantido incomunicável sob tortura por dias. Tese de que toda a investigação teria partido de prova ilícita, consubstanciada em acesso não autorizado ao telefone do acusado, que tampouco pode ser agasalhada na presente fase para o fim de anular-se o feito ab initio, eis que já havia anterior registro de ocorrência em razão do desaparecimento da vítima informando o número de telefone do réu como do suspeito com quem aquela se teria comunicado por último. 



    2. Ausência de nexo de causalidade entre a prova anterior e aquela apontada como ilícita consubstanciada em suposto acesso não autorizado ao celular do suspeito, pois há fonte independente da investigação apta a subsidiar a persecução penal apontando para a comunicação da vítima, através do telefone de uma amiga, com o telefone celular pertencente ao réu na última vez em que se teve notícia daquela, de modo que o trâmite investigativo típico já se direcionava sem dificuldades para um possível suspeito de autoria do delito, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 



    3. Ademais, verifica-se que nas alegações finais defensivas não foi arguida quaisquer das nulidades ora aventadas, operando-se a preclusão, na forma do art. 571, I, do Código de Processo Penal, bem assim que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal, consoante jurisprudência das cortes superiores. 



    4. Não se olvida que a não realização da audiência de custódia enfraquece um sistema criado exatamente para resguardar o preso de eventuais abusos e ilegalidades cometidas por ocasião de sua captura - coibindo, por conseguinte, a prática de tortura -, bem como aferir a possibilidade ou não de restabelecimento da liberdade caso a segregação cautelar não seja, de fato, necessária e proporcional, notadamente diante do reconhecimento, pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, com a implementação de diversas medidas, dentre eles a audiência de custódia. 



    5. Entretanto, no presente caso, observa-se que à época em que decretada a prisão temporária do acusado pairava divergência de entendimentos quanto à necessidade ou não de apresentação subsequente de pessoa presa em decorrência de ordem judicial em audiência de custódia. Consoante a própria defesa argumenta em suas razões, ‘o Ministro Edson Fachin, em 10.12.2020 [momento posterior à prisão], deferiu medida liminar no AgRg na Rcl 29.303, determinando ao TJRJ realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas’, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade à data da prisão do acusado. 



    6. Trechos destacados pela Defesa para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem no decisum recorrido que evidentemente não socorrem o acusado, pois a referência aos indícios de autoria é sempre feita de forma comedida, devendo ser feita a análise contextualizada de tais afirmações na decisão de pronúncia, a qual sempre há de apresentar um mínimo de fundamentação sob pena de nulidade. 



    7. Absolvição sumária: não está presente qualquer das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, mostrando-se tal pedido defensivo equivocado, pois embasado apenas na alegada inexistência de provas lícitas, quando é certo que a norma em tela exige efetiva prova indubitável da inexistência do fato, ou de não ser o réu seu autor ou partícipe, ou da existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o que o recorrente sequer mencionou em suas alegações finais ou nas razões recursais.



    8. Sustenta o recorrente a inexistência de provas suficientes para a pronúncia. Entretanto, a análise pormenorizada das teses e circunstâncias mencionadas no recurso defensivo terminaria por subtrair aos jurados a apreciação de questões cuja solução não se mostra incontroversa. Em havendo versões distintas para os fatos, o mérito da causa deve ser submetido ao Juiz competente, eis que a decisão de pronúncia pressupõe apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou de participação, ex vi do art. 413 do Código de Processo Penal, in casu existentes. 



    9. Da mesma forma, o afastamento das qualificadoras e dos crimes conexos somente é possível quando carentes de qualquer amparo probatório, o que não ocorre no presente caso. 



    10. Em sede de pronúncia, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, sendo vedada valoração aprofundada da prova pelo Juiz singular ou por este órgão julgador, devendo os fatos e as teses serem submetidos a exame pelo Tribunal do Júri, juiz natural e constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 120-122, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 852.183/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Nele se pediu a absolvição sumária do paciente, a despronúncia ou anulação da sentença de pronúncia. A defesa postulou também a expedição de alvará de soltura ou a concessão de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Foram reiterados os argumentos apresentados no Recurso em Sentido Estrito n. 0222813-68.2019.8.19.0001, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfatizando-se a busca pelo reconhecimento da ilicitude de provas obtidas e das delas decorrentes e do excesso de linguagem na pronúncia. 



    Em 6.9.2023, a medida liminar foi indeferida no Habeas Corpus n. 852.183/RJ pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nestes termos: 



    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar” (fl. 286, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ser possível relativizar a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal, pela pretensa flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente e na sentença de pronúncia. 



    Asseveram ausentes os fundamentos do art. 312 e do § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal, pois a constrição da liberdade do paciente teria sido baseada na gravidade abstrata do delito e não teria sido analisada a possibilidade de ele responder ao processo em liberdade. 



    Sustentam que o paciente teria sido preso e pronunciado sem provas da autoria do delito, não tendo sido apresentada prova testemunhal.



    Anotam que o paciente teria sofrido “vilipêndio” em seus direitos: “(i). (...) tortura ficando 5 dias acautelado na delegacia [e] houve violação ao seu direito ao silêncio com interrogatório realizado mediante tortura, [sem] mandado de prisão e sem a presença de defesa técnica; (ii). (...) violação a sua privacidade e a sua intimidade ao ser obrigado a fornecer a senha de seu celular; (iii). Foi preso ilicitamente no dia 06/09/2019 sem que houvesse flagrante ou mandado de prisão temporária ou preventiva, o que só ocorreu no dia seguinte; (iv). A decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; (v). Não foi realizada audiência de custódia; (vi). (...) falta de fundamentação na pronúncia que manteve a prisão do Paciente, violando o artigo 93 IX da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que as instâncias ordinárias não teriam apontado “condutas praticadas pelo paciente que demonstrassem sua renitência em obstaculizar a Justiça, coagir testemunhas ou prejudicar, de qualquer forma, a instrução criminal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam excesso de prazo de quatro anos na constrição cautelar da liberdade do paciente (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que a sentença de pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de inquérito policial, sem provas produzidas sob o contraditório ou “qualquer lastro probatório colhido em juízo”, em contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (fls. 9-11, e-doc. 1).



    Ressaltam ser necessária a anulação do processo desde a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, pois o Juiz de primeiro grau teria adentrado o mérito da causa e expressado “convicção pessoal quanto à culpa do acusado, o que pode, sem dúvida, influenciar a deliberação do Júri”, em pretensa afronta ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal (fls. 12-14, e-doc 1).



    Defendem o relaxamento da prisão preventiva do paciente, porque não teria sido realizada a audiência de custódia (fl. 16, e-doc. 1). 



    Realçam que o paciente seria primário, professor de nível superior e da rede pública estadual, com residência fixa (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam que teriam sido praticados atos contra o paciente por “um delegado de polícia midiático que procura a imprensa para expor seus casos, vaidoso e diga-se que escolhe seus culpados, com meios nada ortodoxo[s], inventa e cria fatos. [Os] 5 cliente[s] ou vitíma[s,] que esses subscritores atuam, no ‘modus operandi’ do Dr. Moysés Santana Gomes (todos já soltos, absolvidos ou com a[s] aç[ões] pena[is] trancadas), e chegou ao ‘topo’ de sua carreira como poderoso delegado de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por menos de 9 meses, [e] vazou informações do caso Marielle” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Assim, em caráter liminar, requer-se a expedição de alvará de soltura de prisão em favor Edilson de Souza Vicente, ainda que mediante imposição de medidas difusas como prisão domiciliar e uso de tornozeleira (art. 319 do CPP) até o julgamento do mérito do presente writ, ou conceda o Habeas Corpus de Ofício. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)”  (fl. 20, e-doc. 1). 



    6. Em 15.9.2023, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se teria sido realizada a audiência de custódia do paciente, se tinham sido reavaliados os fundamentos apresentados na manutenção da prisão preventiva e o andamento atualizado do Processo n. 0222813-68.2019.8.19.0001 (e-doc. 7).



    7. As informações foram prestadas pela Juíza de Direito Anna Christina da Silveira Fernandes, da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, em 27.9.2023, nestes termos:



    “Em atendimento à determinação recebida nesta serventia, referente ao HABEAS CORPUS 232.407, tenho a honra de informar a V. Exa. que o ora Paciente teve em seu desfavor JULGADA declarada ADMITIDA A ACUSAÇÃO e PRONUNCIADO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II,III e VI; art. 155 e art. 211, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Na mesma decisão foi mantido o decreto prisional em seus desfavor, apontando inalterados os fundamentos de fato e de direito que a ensejaram. 



    Foi interposto pela defesa e recebido neste recurso em sentido estrito, no mérito foi proferido acordão negando provimento ao pleito defensivo. 



    No tocante a não realização de exame de corpo de delito do ora paciente, nem sua apresentação em audiência de custódia, merece destaque, trecho do supramencionado acordão que negou provimento ao recurso defensivo da defesa, o qual me reporto; ‘o presente caso, observa-se que à época em que decretada a prisão temporária do ora paciente, pairava divergência de entendimentos quanto à necessidade ou não de apresentação subsequente de pessoa presa em decorrência de ordem judicial em audiência de custódia’, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade à data da prisão do ora paciente.



    Posteriormente foi decretada a prisão preventiva do ora paciente em decisão fundamentada, observada todas as garantias constitucionais do ora paciente. 



    Nesta data foi proferida decisão mantendo-se a prisão preventiva e determinando a intimação das partes na forma do artigo 422 do CPP. 



    Esse, até o momento, é o cenário dos autos” (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus n. 852.183 até o julgamento na forma pleiteada. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.  



    Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada. A análise do processo demonstra haver, na espécie, ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Os impetrantes pretendem a revogação da prisão cautelar do paciente ou a concessão de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Postulam também a desconstituição da sentença de pronúncia. Os argumentos seriam a ausência dos fundamentos do art. 312 e do § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal, ter sido o paciente preso e pronunciado sem provas da autoria do delito, ilicitude de provas obtidas e das delas decorrentes, excesso de prazo de quatro anos na constrição cautelar da liberdade do paciente, excesso de linguagem na sentença de pronúncia e não ter sido realizada a audiência de custódia. 



    11. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ decretou a prisão preventiva do paciente em 27.9.2019, nestes termos: 



    “In casu, indiscutível a materialidade e a autoria, conforme os elementos de convicção carreados aos autos. 



    Em síntese, o fumus comissi deliciti, esta evidenciado pelo conjunto probatório nos autos do inquérito policial, em especial, por meio do registro de ocorrência, das convincentes das testemunhas. 



    O periculum in libertatis pode ser traduzido, na probabilidade in concreto, de que solto, o acusado não cumprirá eventual sentença condenatória, sobremodo, porque a dinâmica dos fatos narrados na peça vestibular acusatório denota, nas palavras Ministeriais ‘é imperioso coibir o descaso para com a vida e a paz social, sendo certo que o comportamento do acusado repercute manifesta e induvidosamente de maneira negativa na comunidade local.’ 



    O predicado da conveniência para a instrução processual se traduz, na custódia preventiva do acusado, para a prevenção ameaça à ‘tranquilidade da colheita de prova, uma vez que não é difícil imaginar, ante os fatos ora relatados, o que pode acontecer com as testemunhas. É óbvio que o acusado, solto, influenciará o ânimo destas, inviabilizando a plena realização da Justiça. A única medida capaz de assegurar o depoimento destas pessoas e o bom andamento do processo é a decretação da prisão preventiva do denunciado, desta feita por conveniência da instrução criminal’, nos exatos termos do arrazoado Ministerial. 



    A garantia da ordem pública se faz presente, pois observa-se que o comportamento do acusado repercute manifesta e induvidosamente de maneira negativa na comunidade local. Assim, a necessidade de garantia da ordem pública é indiscutível, sendo necessária a segregação do acusado do meio social, evitando-se com isso a prática de novos delitos. 



    Considerando-se a moldura fática que se apresenta, acolho, também, como razão de decidir a promoção Ministerial e, também, encontrando-se presentes os requisitos estampados no artigo 312 do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado EDILSON DE SOUZA VICENTE, eis que presentes os pressupostos legais, conforme acima identificados, não se revelando suficientes, no caso concreto, a substituição da prisão cautelar em medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do CPP” (fl. 197, e-doc. 3). 



    12. Em 28.4.2022, foi pronunciado o paciente. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0222813-68.2019.8.19.0001, pretendendo fossem declaradas nulidades. A defesa alegou que as provas produzidas no processo teriam sido obtidas por meios ilícitos, ausência de audiência de custódia e excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Postulou o desentranhamento das provas ilícitas, a absolvição sumária ou a despronúncia e, alternativamente, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia. 



    13. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, em 6.7.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do paciente, pela legalidade das provas obtidas e pela manutenção dos fundamentos para a custódia cautelar do paciente. Tem-se no julgado:



    “Afasta-se a tese defensiva de nulidade na colheita das provas. A Defensoria Pública alega que o acusado teria sido preso ilicitamente em 06/09/2019 e torturado na delegacia durante cinco dias para confessar os fatos sem que sua família fosse comunicada de sua prisão, sendo mantido custodiado sem a presença de Defesa Técnica e obrigado a fornecer a senha de seu celular. 



    Entretanto, colhe-se do inquérito que os investigadores da DH-BF ‘lograram êxito em encontrar EDILSON na companhia da atual namorada GRACE KELLY FERREIRA MENDES, e os conduziram até esta especializada, para que pudessem prestar declarações no presente procedimento’, tendo então ambos prestado depoimento, ocasião em que Edilson teria confessado os fatos (edoc. 000153, fls. 121). De fato, vê-se que os termos de declaração de ambos (e-docs. 000087 e 000106) foram colhidos no dia 06/09/2019 às 16:53h (Grace) e 18:36h (Edilson), não se divisando a priori indícios de que teria sido mantido incomunicável e torturado, já que sua namorada Grace Kelly estava presente na mesma delegacia, e neste mesmo dia às 20:54h foi feita a representação pela prisão temporária (e-docs. 000089/000092). 



    A tese de que toda a investigação teria partido de prova ilícita, consubstanciada em acesso não autorizado ao telefone do acusado, tampouco pode ser agasalhada na presente fase para o fim de anular-se o feito ab initio. No ponto, vê-se do desenrolar da investigação que, após a descoberta da identidade da vítima pelo laudo do necropapiloscopista, apurou-se que já havia procedimento na delegacia para apurar seu desaparecimento no qual depuseram algumas testemunhas (registro de ocorrência nº 053-05138/2019), eis que a vítima teria deixado seu filho de oito meses de idade com sua amiga Larissa avisando que iria fazer um programa, e Larissa inclusive teria emprestado seu aparelho celular para a vítima pois o desta estaria sem créditos ou sem bateria, restando ali registrado o número da pessoa que com ela iria se encontrar no motel, de onde a vítima teria voltado a mandar mensagem para Larissa informando que havia chegado e para saber notícia de seu filho. Ainda consoante o depoimento de Larissa na delegacia (edoc. 000349), esta não obteve mais respostas da vítima a partir de 22:45h, tendo ligado também para o número do cliente que estava armazenado em seu celular, sem sucesso. Tal depoimento, gize-se, foi corroborado em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se vê da transcrição dos relatos abaixo feita. 



    Neste ponto, a investigação apurou que ‘foi possível identificar que o número (...), que ALESSANDRA tentou contato através do telefone de LARISSA, pertencia a EDILSON DE SOUZA VICENTE (...) Claro está que não se vislumbra nexo de causalidade entre tal prova e aquela apontada como ilícita consubstanciada em suposto acesso não autorizado ao celular do suspeito, pois há fonte independente da investigação apta a subsidiar a persecução penal apontando para a comunicação da vítima, através do telefone de Larissa, com o telefone celular pertencente ao réu na última vez em que se teve notícia daquela, de modo que o trâmite investigativo típico já se direcionava sem dificuldades para um possível suspeito de autoria do delito, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. Neste sentido:



    (...) Não se vislumbra, pois, a alegada contaminação do processo penal pelo suposto vício gerado no inquérito, e menos ainda o prejuízo que daí teria advindo ao acusado, uma vez que outra vertente probatória independente sem dúvida lícita também trazia indícios de autoria, observando-se que as questões ventiladas confundem-se com o mérito e com este serão melhor analisadas. 



    Ademais, é certo que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal, consoante pacífica jurisprudência das cortes superiores, e menos ainda em se tratando de procedimento que apura fato distinto. 



    Por último, verifica-se que nas alegações finais defensivas (edoc. 000377) não foi arguida quaisquer das nulidades ora aventadas, operando-se a preclusão, na forma do art. 571, I, do Código de Processo Penal. Neste sentido:



    (...) De fato não se divisa nos autos exame de corpo de delito do acusado, nem sua apresentação em audiência de custódia. Não se olvida que a não realização da audiência de custódia enfraquece um sistema criado exatamente para resguardar o preso de eventuais abusos e ilegalidades cometidas por ocasião de sua captura - coibindo, por conseguinte, a prática de tortura -, bem como aferir a possibilidade ou não de restabelecimento da liberdade caso a segregação cautelar não seja, de fato, necessária e proporcional, notadamente diante do reconhecimento, pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, com a implementação de diversas medidas, dentre eles a audiência de custódia. Entretanto, no presente caso, observa-se que à época em que decretada a prisão temporária do acusado pairava divergência de entendimentos quanto à necessidade ou não de apresentação subsequente de pessoa presa em decorrência de ordem judicial em audiência de custódia. Consoante a própria defesa argumenta em suas razões, ‘o Ministro Edson Fachin, em 10.12.2020, deferiu medida liminar no AgRg na Rcl 29.303, determinando ao TJRJ realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temp